Tribunal: TJMT
Processo: 0002893-60.2020.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002893-60.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROMARIO DA CUNHA SOUSA - CPF: 039.949.971-78 (APELANTE), KELLY ZAGONEL MIRANDA - CPF: 051.232.221-03 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002893-60.2020.8.11.0040

APELANTE: ROMARIO DA CUNHA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES”, À “PERSONALIDADE” E ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS” DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APENAS EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA “PERSONALIDADE” DO AGENTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REDUÇÃO DA MULTA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à data do crime em análise, quando não utilizada para a configuração da reincidência, pode ser valorada para negativar os maus antecedentes.

O histórico criminal do agente – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite certificar a sua personalidade para fins de negativação da vetorial.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, especialmente quando é praticado com extrema ousadia, valendo-se de horário e local com intensa movimentação de pessoas.

Tendo o acusado admitido, nas duas oportunidades em que foi ouvido, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independente do subjetivismo do julgador, constituindo mesmo direito do réu.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §3
o
, do Código Penal.

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ROMÁRIO DA CUNHA SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 12893-60.2020.811.0040 – Código 224917), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples [artigo 157,
caput
, do Código Penal].

O apelante insurge contra a dosimetria da pena, haja vista que:
1)
as vetoriais atinentes aos “antecedentes”, “personalidade” e às

“circunstâncias” do crime foram valoradas de forma inidônea, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal;
2)
na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea foi desconsiderada pelo magistrado sentenciante, devendo ela ser compensada com a agravante da reincidência;
3)
a pena de multa foi fixada em patamar exacerbado, em desconformidade com a privativa de liberdade;
4)
o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto [doc. digital n. 76870450].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 76870451].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 81447992].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o réu é confesso e a irresignação defensiva se circunscreve a:
1)
revisão da dosimetria;
2)
redução do valor da multa;
3)
substituição do regime inicial para cumprimento da pena, do fechado para o aberto.

Transcrevo o excerto da sentença para melhor análise da matéria,
verbis
:

“
1- DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, caput, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. no que se refere a
culpabilidade
, verifica-se que a mesma é normal ao tipo.
O acusado é portador de maus antecedentes, pois sua ficha de antecedentes extraída do apolo (fls.65/66), revela mais de um procedimento de unificação de penas (códigos 159623 e 177716)
. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
do agente. A sua
personalidade é voltada a pratica de crimes violentos contra o patrimônio, ja que é a terceira condenação de que se tem noticias pela prática do mesmo crime. segundo o histórico anexo aos autos, sendo que as anteriores já transitaram em julgado
. As
circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o réu atuou de forma dissimulada, passando-se por cliente da loja, por volta das 15h00min, em loja localizada bem no centro da cidade, revelando assim maior ousadia e destemor quanto as consequências do ato e indiferença quanto a ordem jurídica constituída.
Os
motivos
são desconhecidos. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

[...] Nesse diapasão, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 4 a 10 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8 [...] resulta em 9 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial [...], sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão.

Não se observa agravante a ser considerada
.
Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque não utilizada na fundamentação da sentença
.

Logo à míngua de causa de aumento ou diminuição de pena, resta a pena definitiva fixada em
7 anos de reclusão
.

II – DA PENA DE MULTA

Diante da dosimetria alhures [...] condeno o acusado ao pagamento de 50 dias-multa
”
(doc. digital n. 76869089).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena basilar em
3 (três) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis as vetoriais relativas aos “
antecedentes
”, à “
personalidade
” do agente e às “
circunstâncias
” do crime.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Em relação aos
antecedentes
,
entendo perfeitamente justificada a negativação da vetorial, porquanto em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o apelante possui outros registros criminais pela prática de crimes patrimoniais, inclusive com sentenças transitadas em julgado [PEP n. 2982-35.2010.811.0040 (Código 59684), cuja reprimenda unificada totaliza 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão], da qual destaco os

autos n. 8935-67.2016.811.0040 (Código 159623) e 7650-05.2017.811.0040 (Código 177716), em que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2
o
, I e II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão –, cujo acórdão transitou em julgado em
30.8.2010
.

Em suma: além da sentença condenatória em análise, o apelante possui outra condenação, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do delito destes autos.

Neste viés, esta condenação constitui motivação idônea para a valoração negativa dos
maus antecedentes
.

No tocante à
personalidade
, ela compreende “
o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais
” (MASSON, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., Ed. Método, pág. 382 –
e-book
).

De outro lado, “
facultar ao juiz a consideração sobre a personalidade do condenado importa em conceder ao julgador um poder quase divino, de invadir toda a alma do indivíduo, para julgá-la e aplicar-lhe pena pelo que ela é, não pelo que ele, homem, fez”
(TELES, Ney Moura. Direito Penal: Parte Geral. Vol. I, São Paulo: Atlas, 2004, pg. 400/401).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Rogério Greco esclarece que “
o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais da saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial”
(Código Penal Comentado. 10ª Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2016, p. 194).

Assim, os fundamentos aventados para a reprovação da vetorial [reiteração criminosa] não são idôneos, de modo que seus registros criminais não são dados conclusivos sobre o seu perfil psicossocial.

As
circunstâncias
do crime são “
os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.”
(MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

No caso
sub judice,
o magistrado avaliou desfavoravelmente essa circunstância judicial, em razão do
modus operandi
do agente na consecução criminosa, tendo em vista o crime ter sido praticado em comércio localizado no centro da cidade, em horário de intenso fluxo de pessoas [15h 00min], circunstâncias que não foram suficientes para inibir a prática delitiva.

Ficou bem evidenciado nos autos que o réu adentrou no comércio e fingiu se passar por cliente no estabelecimento comercial “Empório da Beleza”, oportunidade que abordou a vítima, KELLY ZAGONEL MIRANDA, anunciou o assalto e subtraiu um aparelho de telefone celular e R$ 113,00 (cento e treze reais) em espécie do referido comércio.

A conduta empregada pelo apelante é suficiente para embasar o recrudescimento da pena, mais especificamente no tocante às circunstâncias em que o delito foi cometido.

Por esta razão, mantenho a negativação das vetoriais atinentes aos
antecedentes
e às
circunstâncias
do crime, afastando tão-somente a circunstância judicial referente à
personalidade
; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz majorou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão para cada circunstância judicial negativada, ou seja, em 1/4 (um quarto) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença das referidas circunstâncias judiciais.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativadas duas circunstâncias judiciais [“antecedentes” e “circunstâncias” do crime], fixo a pena corpórea em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, ao contrário do que assevera a defesa, o magistrado não reconheceu, na segunda fase dosimétrica, a agravante da reincidência; contudo, desconsiderou a atenuante da confissão espontânea, “
porque não utilizada na fundamentação da sentença
”.

No caso em análise, o apelante confessou a autoria do delito nas duas oportunidades em que foi interrogado [em sede policial e em juízo].

A atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, tem caráter objetivo, de modo que se configura independentemente de o juiz considerar ou não a confissão na fundamentação da sentença condenatória.

Nesse sentido a lição de Cleber Masson:

“[...] Para o STF, a simples postura do reconhecimento da prática do delito enseja o reconhecimento desta atenuante genérica, pois o CP não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente pronuncia a confissão.
Esta circunstância possui natureza objetiva, razão pela qual independe do subjetivismo do julgador
[...]”
(Código Penal Comentado, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 362).

Aliás, sobre o tema já me posicionei em artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, intitulado “A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal”, no qual asseverei:

“[...] De ver que a lei não faz exigência alguma quanto aos motivos da confissão, reclamando apenas seja ela ‘espontânea’ e prestada perante autoridade.

A realidade é que ela tem caráter objetivo
, de modo que é irrelevante tenha raízes no arrependimento, na vontade de corrigir ou de pagar o erro, ou em qualquer outro motivo nobre.

A atenuante não constitui uma recompensa a qualquer sentimento altruísta que invada a alma do agente no momento da confissão.

O fundamento dela é a lealdade processual; por isso mesmo, não se exige referência alguma a motivos ou circunstâncias que a determinam (STJ, HC 22.927/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti), nem seja a autoria desconhecida e tampouco que o réu demonstre arrependimento (STJ, HC 11.196/MS, Rel. Min. Edson Vidigal).

Sua finalidade é premiar a lealdade na busca da verdade processual, como, de resto, revela a exposição de motivos da reforma do Código Penal de 1984, nestes termos:

‘Beneficia-se, como estímulo à verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em vigor, de ser a autoria ignorada ou imputada a outrem’.

De conseguinte, desde a aludida reforma a confissão espontânea passou a ser considerada estímulo à atitude do réu em se pôr à mercê da Justiça e mostrar o propósito de colaborar com ela. É esse o motivo de a lei recompensá-lo,reconhecendo o gesto como atenuante.

A confissão espontânea torna obrigatória a atenuante, independentemente dos motivos que possam ter levado o confitente a assumi-la, que pode ser até por estratégia da defesa, especialmente quando prestada em juízo, como último ato da instrução processual.

A lei não faz mesmo exigência quanto às causas ou às intenções dela, contentando-se apenas com o fato de ela facilitar a ação da justiça, dando conforto moral à condenação.

Não é preciso também que a confissão seja relevante à elucidação do fato criminoso, ou à sua autoria.
Mesmo na situação em que as provas já coletadas bastam à incriminação do acusado, a confissão é vista pelo legislador como um ato de lealdade que reforça e dá vigor à verdade processual, que é a ultima ratio do processo criminal
.

Assim é porque, como se viu alhures, não há mais exigência alguma de a autoria do crime ser ‘ignorada ou imputada a outrem’, de modo que se apresenta irrelevante o fato de o agente ter sido apanhado em flagrante, ou que as provas obtidas na instrução criminal sejam de tal monta a ‘dispensar’ a confissão, porque suficientes à condenação.

Por essa razão,
a atenuante não depende de o juiz utilizar ou não a confissão para firmar a sentença condenatória. A lei se contenta com o gesto que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova. Ainda que omitida na decisão, tem o agente direito ao benefício de pena
. [...]”
(ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal. Consultor Jurídico. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal#_ftnref6
. Acesso em 18 de dezembro de 2019).

Desse modo, reconhecendo a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, procedo ao redimensionamento da pena intermediária do réu e a reduzo para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda definitiva em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

No tocante ao pedido de alteração do regime inicial para cumprimento de pena, melhor sorte não lhe assiste.

A despeito de a pena final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, §3
o
, do referido diploma legal.

Nesse aspecto, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [“
antecedentes
” e “
circunstâncias
”], alinhada às particularidades do caso – roubo a um estabelecimento comercial, localizado no centro da cidade e em horário de intenso fluxo de pessoas –, justificam a manutenção do regime
fechado
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO [...] REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO [...] Não há ilegalidade no estabelecimento do regime inicialmente fechado, pois,
consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a reprimenda em patamar superior superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, c/c o § 3º, do Código Penal. Precedentes
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 513.851/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Firmou-se neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito. No caso dos autos,
embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado foi fixado a partir de motivação concreta extraída dos autos, uma vez que - o acusado e seus comparsas, dois adolescentes, abordaram a vítima, durante o dia, em via pública de movimentação razoável de pessoas, tudo a demonstrar ousadia e periculosidade -, o que demonstra uma maior reprovabilidade na conduta do paciente, justificando o regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal – CP
[...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 476.273/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

Por derradeiro, o pedido para reajuste da pena de multa deve ser acatado.

Digo isso porque o juiz fixou a multa aleatoriamente, em 50 (cinquenta) dias-multa, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem, “
fazendo com que esta [pena de multa] guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, ante a existência de
duas
circunstâncias judiciais negativas [
antecedentes
e
circunstâncias
], estabeleço a sanção pecuniária em
13 (treze) dias-multa
.

Na fase intermediária, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a em
11 (onze) dias-multa
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu,
ROMÁRIO DA CUNHA SOUZA
, definitivamente condenado à pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021